Tribunal: TJDFT
Processo: 0735046-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735046-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JBM &amp; COSTA SALAO E BARBEARIA LTDA - ME AGRAVADO: ANTONIO ANTUNES SANTOS FIGUEIREDO D E S P A C H O Considerando as alegações do agravante no sentido da existência de bloqueios judiciais de R$ 25,00, R$ 155,44 e R$ 6.468,82 (informativo de bloqueio de valores em print de tela, ID 40398448, p. 1 e extrato bancário, ID 40398450, p. 3), em relação aos quais não constam dos autos qualquer informação, bem como o constante no ID 134295014 dos autos de origem (que demonstra bloqueio realizado na conta da agravante no valor de R$ 519,51; não há informação de desbloqueio desse montante; mas no extrato apresentado pelo agravante consta desbloqueio do referido valor - ID 40398450, p. 4), comunique-se à vara de origem para que especifique quais bloqueios foram efetivados na conta da agravante. Brasília, 2 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora